Tribunal: TJBA
Processo: 8121299-13.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8121299-13.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s): GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

APELADO: PALOMA MACHADO DOS SANTOS SILVA

Advogado(s):NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO CÍVEL
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). COMUNICAÇÃO PRÉVIA.
COMPROVAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
INVERSÃO DOS ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA.
SENTENÇA REFORMADA. APELO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela ré contra sentença que julgou procedente em parte o pedido de indenização por danos morais, em razão da inscrição, sem prévio aviso, de débito da autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), após negativa de concessão de crédito por instituições financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição de dados do consumidor no SCR, sem prévia notificação, configura ato ilícito; (ii) estabelecer se tal conduta enseja, por si só, indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inclusão de informações no SCR decorre de dever legal das instituições financeiras, nos termos da Resolução CMN n. 5.037/2022, não configurando, por si só, ato ilícito.

O SCR possui natureza informativa e regulatória, não se destinando exclusivamente à negativação do consumidor, mas à gestão do risco de crédito no âmbito do SISBACEN.

A exigência de prévia comunicação ao cliente, prevista no art. 11 da Resolução BACEN n. 4.571/2017, não implica, em caso de descumprimento, dano moral automático.

Consta nos autos cláusula contratual que prevê a ciência da autora acerca da possibilidade de inclusão de seus dados no SCR, afastando a alegação de ausência de prévia notificação.

A responsabilidade civil exige a comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

A autora não comprova prejuízo concreto, inexistindo prova de negativa formal de crédito diretamente vinculada ao registro no SCR ou de violação a direitos da personalidade.

O mero dissabor ou aborrecimento não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo provido.

Tese de julgamento
:

A inscrição de dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR) constitui exercício regular de direito e não configura ato ilícito quando realizada nos termos da regulamentação do Banco Central.

A ausência de prévia notificação acerca da inclusão no SCR não gera, por si só, dano moral indenizável.

A configuração do dano moral exige prova de efetiva lesão a direito da personalidade, não sendo suficiente o mero aborrecimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8121299-13.2025.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

e
apelad
a
,
PALOMA MACHADO DOS SANTOS SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em c
onhecer do Apelo
da ré

e
dar-lhe provimento para
reformar a sentença
a quo
e
julgar os pedidos autorais improcedentes, com a condenação da autora a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência de
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade para a parte autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Salvador, .

12